Tribunal: TJMT
Processo: 8010097-19.2014.8.11.0108
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010097-19.2014.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE ZANATTA - CPF: 043.637.641-55 (RECORRENTE), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), RAYMOND EDWARD KRAUSE - CPF: 046.508.991-76 (RECORRIDO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), LUCAS MIGUEL HERMANN (RECORRIDO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010097-19.2014.8.11.0108

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tapurah/MT

Recorrente(s):

André Henrique Zanatta

Recorrido(s):

Raymond Edward Krause e

Lucas Miguel Hermann

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO FÍSICA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO DESMOTIVADA. INFUNDADA. EVIDÊNCIAS QUE OS RECLAMADOS REAGIRAM AS REITERADAS AGRESSÕES VERBAIS PREVIAMENTE PROFERIDAS PELO AUTOR SEM MOTIVO APARENTE. REAÇÃO QUE OCASIONOU LESÕES CORPORAIS LEVE NO AUTOR. CONDUTA REPROVÁVEL DO AUTOR QUE DEU CAUSA A TODO O OCORRIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente e de deserção, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Consta que na madrugada do dia 22.12.2013, aparentemente, sob efeito de álcool, o Autor começou a agredir verbalmente, no só os Reclamados, mas todas as pessoas que estavam no local onde ocorreram os fatos, que resultou em luta corporal entre as partes e lhe ocasionou lesões corporais de natureza leve, conforme ferimentos descritos no Mapa Topográfico que instruiu a inicial.

3. Cabe asseverar que é infundada a alegação do Autor que sem qualquer motivo os Reclamados começaram a agredi-lo fisicamente, pois ao que consta aqueles apenas reagiram as agressões verbais proferidas pelo Autor, que ocorreram de maneira repetida e sem nenhuma motivação aparente, conduta que deve ser considerada reprovável e que deu causa a todo o ocorrido. Deve ser acrescentado que não está aqui a dizer que a atitude adotada pelos Reclamados é digna de louvor, pelo contrário, pois toda forma de violência é um ato censurável.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Das provas trazidas aos autos, em especial o relato de testemunhas, que foram arroladas pelo próprio autor, tem-se que tanto o autor como os réus estavam embriagados no momento das agressões, situação em que as pessoas ficam mais propensas a agir de forma a não medir as consequências de seus atos
. Relata ainda a testemunha Thiago Afonso Diel que o autor estava bem alterado pois estava ingerindo vodka pura e que já havia alertado o mesmo para ir embora para não dar confusão. Diante do relato da mesma testemunha a desavença começou porque o autor ao se despedir de todos que estavam no local em especial do 2o réu este negou-se em “pegar na sua mão” e ele teria se irritado com essa atitude, iniciando as agressões verbais e físicas contra os réus. Assim diante de todos os fatos apurados na presente ação, tenho que a desavença e as vias de fato ocorreram por culpa do próprio autor, pois, sob a influência de bebida alcóolica a ponto de estar alterado e não medir as consequências de suas ações, passou a ofender os que estavam no local, não sendo a conduta que se espera em uma sociedade, tanto do autor como dos réus. A par disso, não há que se obrigar que os réus sejam injustamente ofendidos sem que possa esboçar a mínima reação. Não se está a dizer que as desavenças havidas no cotidiano sejam resolvidas pela força física
. Ocorre que, pelo modo como os fatos se sucederam, restou provado nos autos que o próprio autor se colocou em situação periclitante, provocando injustificadamente os agressores, ao proferir xingamentos e palavras de baixo calão, ao que foi empurrado. A quizila foi apartada momentaneamente e o autor dirigiu-se ao seu veículo. Não satisfeito, tentou retornar ao local, oportunidade em que foi advertido pela testemunha Thiago.
Sobressai, ainda, da instrução que o autor partiu para o embate físico com os adversários, mesmo cônscio de que estava em situação de inferioridade numérica, tendo arremessado, inclusive, uma garrafa contra eles, pelo que, com essa atitude, assumiu o risco de vir a ser atingido com golpes e não ter a melhor sorte no confronto, como efetivamente ocorreu. Dessume-se que houve agressões recíprocas, tudo deflagrado com o estopim que foi a agressão com o arremesso da garrafa pelo autor contra os réus, conforme narrado pela testemunha Thiago
.
DO VÍDEO DA CÂMERA DE SEGURANÇA JUNTADO AOS AUTOS, É POSSÍVEL NOTAR AOS 14 SEGUNDOS QUE O AUTOR INICIA O ATAQUE FÍSICO CONTRA UM DOS CONTENDORES, TENDO A BRIGA SE DESENVOLVIDO NO SOLO.
O embate corporal durou ao todo 15 segundos. Tendo a barafunda sido novamente dissipada, o autor tomou seu veículo e pôs-se proferir xingamentos contra os réus, segundo relata a testemunha Thiago.
Não satisfeito, segundo a testemunha Thiago ouviu de terceiros, o autor ainda teria tentado abalroar os demandados com seu veículo. Ora, aquele que se põe a proferir impropérios injustificadamente contra terceiros deve estar ciente dos desdobramentos fáticos de sua conduta e estar preparado física, psicológica e economicamente para eles, mormente em casos em que são notórias, pois cediço, as consequências da conduta de indivíduo que, sob a influência de álcool, dedica-se ao aborrecimento alheio gratuito, lançando-se ao ataque físico despropositado. [...] O que se tem é que houve legítima reação à injusta provação e agressão da vítima. Desta forma, à luz das provas constantes nos autos, e do direito aplicável à espécie, reputo não ter havido ato ilícito por parte dos demandados, capaz de gerar o dever de reparação material ou moral”. (grifei).

5. Restando evidenciado que as agressões físicas sofridas pela vítima foi uma reação à injusta provocação e agressões verbais de forma reiterada proferidas por esta e sem qualquer motivação aparente, rejeita-se a pretensão de condenação dos Reclamados a titulo de indenização por dano moral ou de reparação por eventuais danos materiais decorrentes dos fatos descritos neste feito.

6. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021